Tribunal: STJ
Processo: 0715952-53.2021.8.07.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894420 - DF (2025/0107683-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO ECOLOGIC VILLE RESORT
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
POLYANA PEIXOTO DA CRUZ - DF048432
JULIA HELENA BASTOS REZENDE SILVA - DF044787
AGRAVADO
: ALEXANDER DOS SANTOS ALVES
AGRAVADO
: ADAILSON MOREIRA TRINDADE
AGRAVADO
: LEONIDIO MOREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: RICARDO FERREIRA PALMEIRAS
AGRAVADO
: LINDOMAR SEVERO SALES
AGRAVADO
: ALESSANDRA LIMA VASCONCELO DA SILVA
AGRAVADO
: ALEXANDRO FERREIRA MOTA
AGRAVADO
: ELISANGELA ALMEIDA BARBOSA CAIXETA
AGRAVADO
: ISMAEL FELIX GONZAGA MENDONCA
AGRAVADO
: MIQUEIAS DE SOUSA BEZERRA
AGRAVADO
: WESLEY CUNEGUNDES DE SOUZA CANDIDO
AGRAVADO
: JAILSON CLEBER DA SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA RICARTE
ADVOGADA
: ELIANE NUNES DA SILVA - DF076812
AGRAVADO
: SCP ECOLLOGIC VILLE RESORT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA49485267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f83e603-411f-4384-aa59-60785e557ec7

Distrito Federal e dos Territórios decidiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos
autos.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
mas, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
06/08/2025
12/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f83e603-411f-4384-aa59-60785e557ec7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894420 - DF (2025/0107683-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO ECOLOGIC VILLE RESORT
ADVOGADOS
: ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
POLYANA PEIXOTO DA CRUZ - DF048432
JULIA HELENA BASTOS REZENDE SILVA - DF044787
AGRAVADO
: ALEXANDER DOS SANTOS ALVES
AGRAVADO
: ADAILSON MOREIRA TRINDADE
AGRAVADO
: LEONIDIO MOREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: RICARDO FERREIRA PALMEIRAS
AGRAVADO
: LINDOMAR SEVERO SALES
AGRAVADO
: ALESSANDRA LIMA VASCONCELO DA SILVA
AGRAVADO
: ALEXANDRO FERREIRA MOTA
AGRAVADO
: ELISANGELA ALMEIDA BARBOSA CAIXETA
AGRAVADO
: ISMAEL FELIX GONZAGA MENDONCA
AGRAVADO
: MIQUEIAS DE SOUSA BEZERRA
AGRAVADO
: WESLEY CUNEGUNDES DE SOUZA CANDIDO
AGRAVADO
: JAILSON CLEBER DA SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA RICARTE
ADVOGADA
: ELIANE NUNES DA SILVA - DF076812
AGRAVADO
: SCP ECOLLOGIC VILLE RESORT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE
NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do
Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

Distrito Federal e dos Territórios decidiu, fundamentadamente, a
questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos
autos.
2.
A
alteração
das
conclusões
do
acórdão
recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial,
mas, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDOMÍNIO
ECOLOGIC VILLE RESORT (CONDOMÍNIO) contra decisão que negou seguimento
ao seu apelo nobre anteriormente manejado.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 817-821).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal distrital assim ementado:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
I – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor
atualmente não possui condição econômica para arcar com as
despesas processuais, portanto tem direito à gratuidade de justiça, art.
5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, , do CPC. caput I
I - Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça
em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do
benefício não retroagem, ou seja, são . Deferidaex-nunc a gratuidade
de justiça ao apelante-réu sem efeitos retroativos.
III – São responsáveis solidários todos os que participam da relação
de consumo, arts. 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o, e 34 do CDC.
IV - Apelação conhecida e desprovida (e-STJ, fl. 673).

Nas razões do seu inconformismo, CONDOMÍNIO alegou ofensa aos arts.
17, 337, XI, e 1.022, I e II, do NCPC. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso,
porque não se manifestou acerca do fato de que ele jamais compôs a relação que
originou a presente ação, não tendo, inclusive, auferido lucro; e (2) deve ser declarada
sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, pois os serviços foram
prestados exclusivamente por SCP ECOLLOGIG VILLE RESORT.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 775-780).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
CONDOMÍNIO alegou ofensa ao art. 1.022, I e II, do NCPC. Sustentou que
o aresto recorrido foi omisso, porque não se manifestou acerca do fato de que ele
jamais compôs a relação que originou a presente ação, não tendo, inclusive, auferido
lucro.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Da legitimidade passiva e da responsabilidade civil do Condomínio-
apelante 40.
Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas à
luz dos fatos narrados na petição inicial.
41. Em sua petição inicial, os apelados-autores relataram, em síntese,
que celebraram contrato de prestação de serviços de hospedagem e
outras avenças com o hotel Ecologic Ville Resort para a realização de
encontro de casais da Igreja Batista Ebenézer no período de 23 a 25
de outubro de 2020. Contudo, os serviços não foram prestados, e os
contratantes não conseguiram mais contato com a fornecedora.
42. Sobre a legitimidade passiva das partes, aduziram (id. 59338438,
págs. 6/7):
[...]
6) E, também em pesquisa realizada no mesmo site da Receita
Federal do Brasil – RFB, sendo a última verificada no dia
,
16/11/2020
às 21h01min., observamos que o CONDOMÍNIO ECOLOGIC VILLE
RESORT, CNPJ no 10.632.034/0001-52, é responsável pelo
"ECOLOGIC VILLE RESORT".
[...]
43. Logo, conclui-se que as condições da ação estão presentes, pois
há aparente relação entre os fatos apresentados e as atribuições do
Condomínio-apelante.
44. O apelante-réu sustenta, em síntese, não ter qualquer relação
direta com os apelados-autores ou com a prestação dos serviços
hoteleiros, razão pela qual entende não ser responsável pelos
alegados prejuízos causados aos consumidores.
45. Ocorre que, de acordo com a segunda alteração contratual da SCP
Ecollogic Ville Resort (id. 59341116), todos os proprietários integrantes
do Condomínio-apelante passaram a integrar a sociedade em conta de
participação em decorrência da destinação do condomínio [...].
[...]
46. Frise-se que o referido ato social assenta que o condomínio é
destinado integralmente à hotelaria.
47. Na mesma oportunidade, a Masquio – Soluções em Administração
Eireli passou a ocupar o lugar de Versátil Gestão Corporativa Ltda –
ME como sócia ostensiva (id. 59341116, pág. 1).
48. Ademais, na mencionada alteração contratual, no art. 1o, parágrafo
primeiro, consta que “a operação ” (id. hoteleira no empreendimento é
realizada com a denominação fantasia ECOLOGIC VILLE 59341116,
pág. 3), e o art. 2o dispõe que “Para fins fiscais, a SCP tem sua sede
Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

no endereço do Ecologic Ville Resort, na Gleba 15 do loteamento
denominado Portal das Águas Quentes,Condomínio .” (id. 59341116,
pág. 3,em Caldas Novas – Goiás, no mesmo local onde desenvolverá
suas atividades grifos nossos).
49. Nesse contexto, vê-se que Condomínio e Sociedade em Conta de
Participação integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços
hoteleiros, razão pela qual devem responder solidariamente pelos
prejuízos causados aos consumidores, arts. 7o, parágrafo único; 14;
18; 25, § 1o, e 34, todos do CDC.
50. Extrai-se também do comprovante de inscrição e situação
cadastral do Condomínio-apelante (id. 59341017) a adoção do nome
fantasia “Ecologic Ville Resort”, nome constante no contrato de
prestação de serviços celebrado com a agência de turismo (ids.
59341026/ 59341027), do que se conclui por aparente confusão entre
as personalidades do Condomínio e da Sociedade em Conta de
Participação e suas atividades fins.
51. Em que pese, em regra, a responsabilidade pelo exercício da
atividade empresarial da sociedade em conta de participação seja
exclusiva do sócio ostensivo, art. 991 do CC, nos termos do art. 993,
parágrafo único, do CC, o sócio participante responde solidariamente
com o ostensivo, quando tomar parte nas relações com terceiros, o
que parece ter ocorrido entre as partes em razão da prestação de
serviços hoteleiros pelo Condomínio-apelante.
[...]
53. Por fim, acrescente-se que, embora o Condomínio-apelante e a
Sociedade em Conta de Participação sejam pessoas jurídicas
distintas, a grande semelhança entre os nomes e a identidade de
endereço dificultam a diferenciação entre elas pelo consumidor, o que
resultaria na aplicação da teoria da aparência e da boa-fé contratual,
também a atrair a responsabilidade solidária entre os réus (e-STJ, fls.
668/670).

E nos embargos de declaração, assim se decidiu:
9. O acórdão assentou, além do fato de que os proprietários do
Condomínio-embargante integram a sociedade em conta de
participação em decorrência da destinação do Condomínio, a
finalidade hoteleira do apelante-réu, cujo endereço é o mesmo
indicado como da sede da SCP, para exercício de suas atividades.
10. Nesse contexto, decidiu o acórdão que o Condomínio-embargante
e a SCP integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços
hoteleiros, razão pela qual deveriam responder solidariamente pelos
prejuízos causados aos embargados-autores.
11. Ademais, o acórdão reconheceu a confusão entre as
personalidades do Condomínio-embargante e da SCP, uma vez que
aquele adota o nome fantasia constante no contrato de prestação de
serviços celebrado pela SCP com a agência de turismo.
12. Ainda, esclareceu que o sócio participante responde
solidariamente com o ostensivo, quando toma parte nas relações com
terceiros, o que considerou provável de ter ocorrido na demanda, em
razão da prestação de serviços hoteleiros pelo Condomínio-apelante.
Por fim, frisou que a semelhança entre os nomes e a identidade de
endereços dificultam a diferenciação entre as pessoas jurídicas pelo
Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

consumidor, o que atrairia, em benefício deste, a aplicação da teoria
da aparência e da boa-fé contratual, com responsabilidade solidária
entre o Condomínio-embargante e a SCP.
13. Assim, por várias linhas de raciocínio, o acórdão concluiu pela
responsabilidade solidária do Condomínio-réu com a SCP, sem
promover, contudo, a suposta substituição processual indicada pelo
embargante-réu. Esclareça-se que a responsabilidade solidária não
exige que todos os responsáveis tenham contribuído diretamente para
a ocorrência do dano (e-STJ, fls. 707/708).

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional,
pois o TJDFT emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que, por intermédio de pesquisa na página da
Receita Federal, verificou-se que o CONDOMÍNIO ECOLOGIC VILLE RESORT é o
responsável pelo ECOLOGIC VILLE RESORT.
De qualquer sorte, no contrato de prestação de serviços celebrado com a
agência de turismo, vislumbrou-se uma aparente confusão entre as partes citadas.
Ademais, o CONDOMÍNIO e ECOLOGIC VILLE RESORT respondem, de
forma solidária, perante terceiros
O que se vê, na verdade, é a irresignação do CONDOMÍNIO com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação
do disposto no art. 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório
intuito infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os requisitos elencados
no mencionado artigo.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da
via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

No tocante à ilegitimidade passiva
CONDOMÍNIO alegou ofensa aos arts. 17 e 337, XI, do NCPC. Sustentou
que deve ser declarada sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda,
pois os serviços foram prestados exclusivamente por SCP ECOLLOGIG VILLE
RESORT.
Nessa linha, o Tribunal distrital, soberano na análise do contexto fático-
probatório, conforme acima transcrito, concluiu pela legitimidade passiva do
CONDOMÍNIO.
Por isso, conforme se nota, o TJDFT assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.
7 do STJ.
A propósito, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO. COBRANÇA.
COTAS CONDOMINIAIS. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE. CÁLCULO. MULTA. ART. 523 DO CPC/2015. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AFASTAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.1. A
expressão 'débito', presente no caput do art. 523 do CPC/2015,
compreende o valor que o credor busca no cumprimento da sentença,
acrescido, se houver, das custas processuais referentes à instauração
da fase executiva. Precedente.
2. É deficiente a fundamentação recursal que se mostra incapaz de
evidenciar ao malferimento da legislação federal invocada.
3. Não é possível o reconhecimento da divergência jurisprudencial
ventilada quando ausente a similitude fática entre as hipóteses
confrontadas.
4. A revisão da conclusão da Corte local a respeito da legitimidade
passiva da parte agravante demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.872.035/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
14/4/2025
24/4/2025
sem destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NECESSIDADE. REEXAME. FATOS E PROVAS.
VEDAÇÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. TRATAMENTO. EMERGÊNCIA.
PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise da questão da ilegitimidade passiva ad causam foi
analisada pela Corte estadual com base no acervo fático-probatório
dos autos, o que impede o conhecimento da insurgência, no ponto,
ante a incidência da Súmula no 7 do STJ.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a cláusula do
prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por
aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se
revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de
tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência.
Precedentes.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.538.467/CE, de minha relatoria,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
19/8/2024
22/8/2024
destaque no original)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVOCATÓ RIA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA
DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DECRETAÇÃO
DE
FALÊNCIA.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI N. 7.661/1945. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. A revisão da legitimidade passiva da ora recorrente envolve ampla
análise probatória, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
3. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "A doutrina tem
reconhecido como marco para a incidência da Lei n. 11.101/2005 a
data da decretação da falência, ou seja, da constituição da sociedade
empresária como falida" (REsp n. 1.096.674/MG, Rel. Ministro Paulo
Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
13/12/2011
).
01/02/2012
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
23/10/2023
31/10/2023
sem destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial, mas, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Considerando a aplicabilidade do NCPC, MAJORO em 5% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor do CONDOMÍNIO, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a justiça gratuita.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA49081950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:39
Código de Controle do Documento: 56ba6eec-fddc-4058-8c0b-115f6cd47668

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.894.420 / DF
Número Registro: 2025/0107683-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07159525320218070007
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO ECOLOGIC VILLE RESORT
ADVOGADOS : DANILO DA COSTA RIBEIRO - DF023106
ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA - MG099065
JULIA HELENA BASTOS REZENDE SILVA - DF044787
POLYANA PEIXOTO DA CRUZ - DF048432
AGRAVADO
: ALEXANDER DOS SANTOS ALVES
AGRAVADO
: ADAILSON MOREIRA TRINDADE
AGRAVADO
: LEONIDIO MOREIRA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: RICARDO FERREIRA PALMEIRAS
AGRAVADO
: LINDOMAR SEVERO SALES
AGRAVADO
: ALESSANDRA LIMA VASCONCELO DA SILVA
AGRAVADO
: ALEXANDRO FERREIRA MOTA
AGRAVADO
: ELISANGELA ALMEIDA BARBOSA CAIXETA
AGRAVADO
: ISMAEL FELIX GONZAGA MENDONCA
AGRAVADO
: MIQUEIAS DE SOUSA BEZERRA
AGRAVADO
: WESLEY CUNEGUNDES DE SOUZA CANDIDO
Documento eletrônico VDA49463372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 66b5fe59-e123-43ad-876b-dce25c839536

AGRAVADO
: JAILSON CLEBER DA SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA RICARTE
ADVOGADA
: ELIANE NUNES DA SILVA - DF076812
AGRAVADO
: SCP ECOLLOGIC VILLE RESORT
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:46
Código de Controle do Documento: 66b5fe59-e123-43ad-876b-dce25c839536